Tribunal: TJMT
Processo: 1030966-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1030966-09.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. LIBERDADE PROVISÓRIA. DISPENSA DA FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em liberdade provisória, mediante o recolhimento de fiança.
2. Fatos relevantes: (i) paciente preso em flagrante pelo delito de furto; (ii) concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); (iii) paciente que é autônomo e presta serviços de artesanato e tapeçaria, auferindo renda mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), além de que permaneceu segregado até a concessão da medida liminar que dispensou o pagamento da fiança.
3. Requerimento: a dispensa do recolhimento da fiança como condição à concessão da liberdade ambulatorial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão inclui saber se as circunstâncias do caso concreto permitem afastar o pagamento da fiança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Demonstrada a hipossuficiência do paciente, impõe-se a dispensa do pagamento de fiança, na forma dos artigos 325, § 1o, e 350, ambos do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem concedida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, 326, 325, § 1o, I, e 319, VII; CP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 582.581/GO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030966-09.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOSE FEITOSA - CPF: 039.726.001-60 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA NOGUEIRA OLIVEIRA - CPF: 053.294.781-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO. LIBERDADE PROVISÓRIA. DISPENSA DA FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em liberdade provisória, mediante o recolhimento de fiança.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pelo delito de furto;
(ii)
concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais);
(iii)
paciente que é autônomo e presta serviços de artesanato e tapeçaria, auferindo renda mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), além de que permaneceu segregado até a concessão da medida liminar que dispensou o pagamento da fiança.

3. Requerimento: a dispensa do recolhimento da fiança como condição à concessão da liberdade ambulatorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se as circunstâncias do caso concreto permitem afastar o pagamento da fiança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Demonstrada a hipossuficiência do paciente, impõe-se a dispensa do pagamento de fiança, na forma dos artigos 325, § 1o, e 350, ambos do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, 326, 325, § 1o, I, e 319, VII; CP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 582.581/GO.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que converteu a prisão em flagrante do paciente
José Feitosa
em liberdade provisória, mediante o recolhimento de fiança.

Extrai-se dos autos que o paciente, após ter sido preso em flagrante, na data de 26/outubro/2024, pela suposta prática do delito de furto, foi submetido à audiência de custódia, oportunidade em que foi reduzido o valor da fiança – arbitrada anteriormente pela autoridade policial – para o importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Irresignada, a impetrante sustenta que o paciente se encontra em estado de vulnerabilidade socioeconômica, pois é morador de rua, usuário de drogas e sobrevive de doações que recebe de terceiros.

Dispõe, também, que “
o paciente contraiu dívida relacionado a droga que utilizou e ainda não conseguiu efetuar o pagamento, comprovando que também não possui o montante para adimplir com a fiança
” (sic).

Requer, no mérito, a dispensa do recolhimento da fiança como condição à concessão da liberdade ambulatorial.

A liminar foi
deferida em plantão judiciário para dispensar o pagamento da fiança arbitrada
(id. 249329151).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 249792194).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem de
habeas corpus
(id. 252841694).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

A impetrante almeja, em síntese, a concessão de liberdade provisória sem o pagamento de fiança por parte do paciente, o qual, após ser preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de
furto, foi submetido à audiência de custódia, oportunidade em que o Juízo singular reduziu o valor da fiança – arbitrada anteriormente pela autoridade policial – para o importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sobre o tema, destaca-se que a imposição do pagamento de fiança, enquanto medida cautelar diversa da prisão, deve ser precedida de fundamentação específica que demonstre a necessidade e adequação.

Ademais, o artigo 326 do Código de Processo Penal dispõe que para estabelecer o valor da fiança a autoridade judiciária deverá considerar a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna do autuado, a sua vida pregressa as circunstâncias indicativas de sua periculosidade e a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento.

Não obstante, em determinadas situações, ainda que os fundamentos apresentados pelo Juízo de origem sejam idôneos, é possível que o valor estipulado a título de fiança não seja suportado pelo agente. Nessas ocasiões, o artigo 325, § 1o, I, do Código de Processo Penal, dispõe que a fiança poderá ser dispensada, se assim recomendar a situação financeira do preso.

No caso concreto, as circunstâncias fáticas da prisão em flagrante delito, em conjunto com as condições pessoais do paciente, evidenciam que as alegações de hipossuficiência são plausíveis, a justificar a dispensa do pagamento de fiança.

Isso porque o paciente relatou à autoridade policial que é autônomo e presta serviços de artesanato e tapeçaria, auferindo renda mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), além de que permaneceu preso até a dispensa da fiança em plantão judiciário, o que permite concluir que não possui condições econômicas para cumprir a medida cautelar.

Outrossim, destaca-se a circunstância de o paciente ser assistido pela Defensoria Pública do Estado, o que, apesar de não constituir prova inequívoca de hipossuficiência financeira, é capaz de indicar a sua frágil condição econômica.

Desse modo, a carência de recursos financeiros para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não permite a manutenção da custódia em desfavor do paciente, especialmente quando se encontra ausente o seu
periculum libertatis
, porquanto a legislação processual penal possibilita a dispensa da condicionante em caso de hipossuficiência do custodiado, como disposto nos artigos 325, § 1o, I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça compreende que “
afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória
” (AgRg no HC n. 582.581/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 9/2/2021, DJe de 18/2/2021).

Ante o exposto,
ratifico a decisão liminar para conceder a ordem de
habeas corpus
em definitivo
, com o fito de dispensar o valor da fiança arbitrada em desfavor de
José Feitosa
,
com supedâneo nos artigos 325, § 1o, I, e 350, ambos do Código de Processo Penal, com a fixação das
medidas cautelares
previstas no art. 328 do mesmo diploma processual, além de outras definidas pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024